Tribunal: TJMT
Processo: 1020531-15.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020531-15.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), OSMAR MAICO DIAS DE FREITAS - CPF: 034.417.301-19 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
ALEGAÇÃO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA –
INOCORRÊNCIA –

PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP EVIDENCIADOS

–
PRISÃO
NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA –
VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS [PASTA BASE E MACONHA], ÁCIDO BÓRICO E DINHEIRO EM ESPÉCIE –
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública
,
em razão da diversidade dos entorpecentes apreendido, sendo 03 (três) “trouxinhas” de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (um) cigarro de substância análoga a maconha, 01 (uma) “trouxinha” de substância análoga a maconha, 03 (três) porções de ácido bórico, bem como a quantia de R$ 46,00 (quarenta e seis reais).

Presente qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex, não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Osmar Maico Dias de Freitas
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Expõe que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de agosto de 2020, por supostamente ter cometido o delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006.

Frisa que a ilegalidade da prisão pode ser conhecida de oficio, não havendo que se falar em supressão de instância.

Relata que a decisão que decretou a prisão preventiva padece da existência concreta do requisito legal invocado, haja vista que a decretação deve conter elementos e fundamentos aptos a demonstrar a necessidade da segregação.

Sustenta que a decisão que decretou a segregação é genérica, baseando-se em conjecturas abstratas, não apontando de forma concreta por qual razão a liberdade do paciente agride a ordem pública.

Aduz que não foi apreendido na posse do paciente grande quantidade de entorpecentes, bem como que a concessão das medidas cautelares alternativas fará as vezes da constrição preventiva.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo declarando a ilegalidade ou revogando a prisão preventiva, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. Juntou documentos (Id. 59828974/59828977).

Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 60752572). Informações juntadas (Id. 61827010).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 63082476).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pela
denegação da ordem
, sintetizando com a seguinte ementa, (Id. 65118991):

“
Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente no que diz respeito do periculum libertatis e o risco à ordem pública, ao passo que a prisão restou decretada com fundamentação genérica e abstrata. Alegada a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). IMPOSSIBILIDADE. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Variedade de droga apreendida (maconha e cocaína), acompanhada de substâncias utilizadas para o incremento e preparo do entorpecente para posterior colocação no mercado ilícito (ácido bórico). Imprescindibilidade da segregação cautelar. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Osmar Maico Dias de Freitas
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a segregação é genérica, baseando-se em conjecturas abstratas, estando ausente os requisitos previsto no art. 312, do CPP.

Inicialmente, registra-se, que a autoridade policial ao encaminhar o auto de prisão em flagrante, representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, não havendo que se falar em ilegalidade da segregação.

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No que concerne a alegada ausência de fundamentação na
decisão que decretou a custodia cautelar
, verifica-se
que a autoridade judiciária acoimada coatora, reconheceu a existência da materialidade e indícios de autoria delitiva e alicerçou sua decisão em um dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, vejamos
(Id. 38906780 – fls. 02/05):

“(...)
Vistos, em Plantão.

A autoridade policial comunica a ocorrência da prisão em flagrante de OSMAR MAICO DIAS DE FREITAS, detido no dia 14/08/2020, às 20h50min, pela prática, em tese, do art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Autoridade policial, ao encaminhar o respectivo auto de prisão em flagrante, representou pela decretação da prisão preventiva (id. 36894098).

DA ANÁLISE ACERCA DA LEGALIDADE DA PRISÃO.

Verifico a inexistência de quaisquer vícios formais ou materiais que possam acarretar sua nulidade da prisão em flagrante do autuado, estando em conformidade com o art. 302, inciso I, c.c art. 303, ambos Código de Processo Penal; inclusive presentes as garantias e direitos constitucionais preconizados nos termos do artigo 5º, incisos LXII, LXIII e LXIV, da CF/88, bem como foi cumprido o que determina o art. 304 do CPP.

Deste modo, HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, uma vez observadas as formalidades legais e constitucionais.

Em ato contínuo, em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, passo à análise acerca da pertinência da conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva ou concessão da Liberdade Provisória.

Com relação ao fato delituoso, os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram em suma, que:

(...) que segundo as ligações anônimas, uma pessoa por nome de OSMAR, VULGO GORDINHO, juntamente com outra pessoa de codinome CAVERNA, estariam comercializando entorpecentes a partir das seis da tarde, em frente a essa mesma residência; que de imediato a GUPM do GAP passou a realizar rondas próximo do local informado, sendo que em frente a residência, estava uma pessoa de camiseta amarela, a qual, ao visualizar a viatura, passou a caminhar pela rua; que foi realizado procedimento operacional padrão e encontrado com o mesmo suspeito; OSMAR MAICO, uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína; que diante do flagrante delito, a GUPM passou a indagar onde o mesmo residia, ao passo que foi informada pelo mesmo que estaria morando na quitinete de número 4; que ao perguntar ao suspeito se havia entorpecente em sua residência, o mesmo informou que sim e que inclusive a buscaria para esta equipe policial; que o suspeito adentrou sua residência e pegou mais algumas porções de substância análoga pasta base de cocaína; que diante do flagrante delito, a GUPM, com autorização do suspeito, adentrou sua residência sendo que localizou mais uma quantidade de substância análoga a maconha, bem como uma grande quantidade de entorpecentes; que além de encontrar entorpecentes, foi localizado com o suspeito, a quantia de R$ 46 (quarente e seis reais) (...)

Ao ser interrogado, Osmar Maico Dias de Freitas informou que:

(...) que nega a prática de tráfico de drogas; que informa que começou a usar drogas desde os 14 anos, que usou maconha, pasta base de cocaína em pó, contudo, atualmente é ex-usuário de pasta base, pois parou há aproximadamente vinte dia; que desde então fuma somente maconha; que sobre a trouxinha de pasta base e o ácido bórico encontrados em sua casa, alega que tinha a intenção de misturá-los para “cheirar”, ou seja, para consumo próprio; que o dinheiro é o restante da quarta parcela de R$ 600,00 (seiscentos reais) do auxílio emergencial que recebeu na segunda-feira, dia 10/08 (...)

Pois bem, no caso versando, verifico estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo penal. Vejamos.

É necessário destacar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, no entanto, a sua decretação não afronta os direitos e garantias individuais previstas no texto constitucional, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses previstas na norma processual penal.

Os casos excepcionais se fundamentam na existência, no caso concreto, do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, pressupostos da tutela cautelar, na esfera penal, os quais vêm apontados no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como da adequação do caso ao preceituado no artigo 313, do mesmo diploma legal.

No que tange ao fumus comissi delicti,
verifica-se que a priori os indícios de autoria e materialidade estão presentes, principalmente pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Relatório de Investigação n. 388/2020, bem como depoimento prestado pelos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão do entorpecente, demonstrando a priori a traficância de entorpecentes pelo acusado.

Já quanto ao periculum libertatis,
entendo que este decorre do risco que a liberdade do custodiado representa à ordem pública, em razão da apreensão de 03 (três) trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (um) cigarro de maconha, 01 (uma) trouxinhas de substância análoga à maconha e 03 (três) porções de ácido bórico, e a quantia de R$ 46,00 (quarenta e seis) reais.

Deste modo, vejo que o delito de tráfico de drogas repercute negativamente no seio social, já que
a segurança pública é relevantemente atingida de modo que, as trouxinhas de cocaína e maconha apreendidas, denota a gravidade concreta do fato, impondo a decretação da segregação cautelar.

Sobre a matéria, eis o enunciado do E. Tribunal de Justiça deste Estado: “ a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (Enunciado Orientativo nº 25 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015 TCCR/TJMT).

O C. Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de sua autoria, além do risco à ordem pública, consubstanciado na expressiva quantidade de entorpecente apreendido, firmou o seguinte entendimento:

(...) 3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto. 6. Ordem de habeas corpus denegada. ” (HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020,DJe 27/02/2020) (grifei)

No mesmo sentido, eis a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

(...) Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia da paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar. In casu, a considerável quantidade de droga apreendida – mais de 10kg de cocaína – justifica a segregação cautelar do paciente, nos termos do enunciado nº. 25 do TJMT. A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, (artigo 312 do Código de Processo Penal), suprimem as condições pessoais do paciente, em conformidade com o enunciado nº. 43 TJMT. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública. (N.U 1008719-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019) (gn)

Verifica-se também a existência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, pois o crime aqui narrado está tipificado e enquadrado na norma jurídica prevista no art. art. 33 da Lei nº. 11.343/2006; portanto, é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Por outro viés, diante das circunstâncias alhures ressalvadas, não vislumbro a possibilidade de conversão, cumulação e mesmo substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, eis que tais medidas alternativas a prisão não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso. (...)”

Outrossim, em informações apresentadas, a autoridade judiciária assim consignou (Id. 61827010):

“(...)Trata-se de ação penal instaurada em desfavor de Osmar Maico dias de Freitas (n° 1002263-74.2020.811.0011), em que se apura o cometimento, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.340/2006.

O paciente foi preso na data de 14.08.2020.

Com o auto de prisão em flagrante vieram boletim de ocorrência, relatório de investigação policial e laudo preliminar de constatação da droga.

Ademais, vieram exame de corpo de delito do custodiado, formulários de identificação de fatores de risco para a Covid-19 e fotografias do autuado, observando-se o disposto na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Assim e constatando a presença de materialidade delitiva e indícios suficientes de sua autoria, bem como a presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, o magistrado plantonista homologou o auto de prisão e decretou a prisão preventiva do custodiado atendendo a representação da autoridade policial (id. 38906780).

Neste ponto, destaca-se que a decisão em questão indicou fundamentadamente a presença dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva.

Nesta senda, consignou-se na referida decisão que uma das guarnições policiais em atividade nesta Comarca foi acionada para verificar a informação de que o denunciado Osmar Maico estaria comercializando drogas em sua residência juntamente com outro indivíduo conhecido pelo vulgo de “Caverna”.

Ante tal informação, os castrenses se deslocaram até o local informado e surpreenderam o denunciado em via pública portando consigo 03 (três) porções de sustância análoga à pasta base de cocaína, 01 (um) cigarro de maconha, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, além de 03 (três) porções de ácido bórico, químico este utilizado no refino e no preparo do entorpecente para a comercialização.

Assim, a posse de variadas substâncias entorpecentes, a guarda de químico geralmente utilizado no refino e no preparo da droga para comercialização e apreensão de valores em espécie com o denunciado, justificaram a sua segregação cautelar, em razão da gravidade concreta do delito apurado.

Neste sentido, segue o trecho do decreto prisional proferido nos autos:

“[...] Já quanto ao periculum libertatis, entendo que este decorre do risco que a liberdade do custodiado representa à ordem pública, em razão da apreensão de 03 (três) trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (um) cigarro de maconha, 01 (uma) trouxinhas de substância análoga à maconha e 03 (três) porções de ácido bórico, e a quantia de R$ 46,00 (quarenta e seis) reais.

Deste modo, vejo que o delito de tráfico de drogas repercute negativamente no seio social, já que a segurança pública é relevantemente atingida de modo que, as trouxinhas de cocaína e maconha apreendidas, denota a gravidade concreta do fato, impondo a decretação da segregação cautelar. [...]”

Por fim, informo que a ação penal em questão aguarda apenas a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24 de novembro de 2020. (...)”

Diante da análise dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, para a garantia da ordem pública, entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
(fumus comissi delicti).

Quanto ao
pericullum libertatis
, registrou que a segregação cautelar do paciente se faz necessária para a
garantia da ordem pública
,
em razão da diversidade dos entorpecentes apreendido, sendo 03 (três) “trouxinhas” de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (um) cigarro de substância análoga a maconha, 01 (uma) “trouxinha” de substância análoga a maconha, 03 (três) porções de ácido bórico, bem como a quantia de R$ 46,00 (quarenta e seis reais).

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública visa também, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a resguardar a sociedade de maiores danos.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DIRIGIR VEÍCULO EM VIA PÚBLICA SEM PERMISSÃO,

RESISTÊNCIA À PRISÃO E DESOBEDIÊNCIA - ALEGAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA CONSUBSTANCIADA NA QUANTIDADE DE DROGA (181,51G DE MACONHA) – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE POSSUI AÇÃO EM ANDAMENTO ONDE RESPONDE PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO (POR DUAS VEZES), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70, DO CP), CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90) TENDO SIDO CONCEDIDA A LIBERDADE EM MAIO DE 2019, VOLTANDO, EM TESE, À PRÁTICA DE CRIMES – SINTOMAS DE PERICULOSIDADE INCLUÍDOS - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente demonstrado, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, com o fim de garantir a ordem pública, concretamente ameaçada pela acentuada gravidade das condutas perpetradas, em face da quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do beneficiário
, e pela renitência delitiva, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal. (N.U 1019554-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020) (g.n)”

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva, quando esta é decretada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas.

Eventuais predicados pessoais favoráveis do agente, por si sós, não elidem a custódia cautelar, quando demonstrado o periculum libertatis. (N.U 1017567-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020) (g.n) ”

Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Por derradeiro, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Osmar Maico Dias de Freitas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020